Tribunal: CARF
Processo: 15504.012890/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.012890/2008-64
ACÓRDÃO
2002-008.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURSO ORVILE CARNEIRO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/01/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. As contribuições
previdenciárias, ainda que discutidas judicialmente, deverão ser lançadas a
fim de evitar que os valores sejam atingidos pelo instituto da decadência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou
de ofensas a princípios constitucionais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e
no mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012890/2008-64
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, relativo a contribuições devidas a
Terceiros (SESC e SEBRAE) que estão sendo questionadas judicialmente pela empresa, conforme
descrição contida no Relatório Fiscal, fls. 31/33, no montante de R$ 16.797,17 (dezesseis mil,
setecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos).
A empresa apresentou defesa tempestiva, às fls. 40/84 dos autos, contestando o
lançamento fiscal e requerendo a desconstituição da NFLD mediante os seguintes argumentos
relatados em síntese:
1. alega vicio formal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, por falta
de indicação da hora da lavratura da mesma, devendo ser declarada sua nulidade.
2. quanto ao mérito, alega ofensa ao princípio da legalidade administrativa em
razão do lançamento de crédito tributário suspenso por força de decisão judicial.
3. acrescenta que é vedado à autoridade fiscal instaurar procedimento fiscal contra
o sujeito passivo favorecido por decisão judicial suspensiva da cobrança do suposto crédito,
contrariando o artigo 62 do Decreto 70.235/72, e alega violação ao princípio da moralidade
pública e inobservância ao princípio da legalidade administrativa.
4. em razão da inexigibilidade do crédito lançado não é cabível a aplicação de multa
ie juros de mora além do fato de que a suspensão da exigibilidade ocorreu antes de qualquer
procedimento fiscal, tendo a NFLD sido recebida em 05/04/2004.
5. alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório, devendo a mesma ser
reduzida a patamares mais razoáveis.
6. argumenta que é incontestável o direito do contribuinte à utilização dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês para atualização de seus débitos, pois a taxa SELIC que a lei
pretende equiparar a juros moratórios possui natureza remuneratória e sua utilização naqueles
moldes desobedece à regra contida nos artigos 161, §1° do CTN e 192, §3° da Constituição
Federal.
O
Auto
de
Infração
foi
mantido
conforme
Decisão-Notificação
no
11.4o1.4/360/2004.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012890/2008-64
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2004,, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2004, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando exatamente os mesmos argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais.
O litígio recai sobre a possibilidade de realizar o lançamento das contribuições
devidas a Terceiros (SESC e SEBRAE) que estão sendo questionadas judicialmente pela empresa.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
4. Inicialmente cumpre esclarecer que a presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, conforme o disposto no artigo 33 da Lei 8.212/91.
5. Não podem ser acolhidos os argumentos da impugnante relativos à nulidade da
NFLD em razão da falta de indicação da hora de sua lavratura. Na Instrução
Normativa INSS/DC n° 070, de 10/05/2002 e nos demais atos normativos não há
previsão para indicação da hora da lavratura de NFLD e nem campo próprio para
indicação da mesma. A NFLD tem por finalidade notificar o contribuinte do
lançamento do débito relativo às contribuições previdenciárias e instaurar o
processo de débito. Tal exigência só é prevista para o Auto de Infração (art. 301, §
1°, da INSS/DC n° 070, de 10/05/2002) que se refere a procedimento fiscal
adotado a partir da verificação do descumprimento de obrigação acessória, e traz
em suas informações o dia 'e a hora de sua lavratura, portanto, não há que se
falar em falta de atendimento às normas legais por parte da fiscalização, uma vez
que a presente NFLD encontra-se revestida de todas; as formalidades exigidas.
6. A obrigação tributária principal que, segundo o parágrafo 1° do artigo 113 do
Código Tributário Nacional - CTN, tem por objeto o pagamento do tributo ou
penalidade pecuniária, surge com a ocorrência do fato gerador, entretanto, antes
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012890/2008-64
4
da consecução do ato de lançamento descrito no artigo 142 do citado diploma
legal, ela está desprovida de exigibilidade:
Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
7. O parágrafo único do artigo acima citado dispõe que a atividade administrativa'
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
razão pela qual a auditora-fiscal notificante procedeu ao registro do crédito
relativo às contribuições devidas ao SESC e ao SEBRAE. Ademais, os atos
normativos do INSS dispõem que, mesmo quando a matéria estiver sendo
discutida judicialmente, excetuando-se os casos de liminar em Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADIN, havendo ou não depósito judicial, os créditos
deverão ser lançados em sua integralidade a fim de evitar que os valores das
contribuições sejam atingidos pelo instituto da decadência.
9. A empresa citou em sua defesa os Mandados de Segurança de n°
2000.38.00.043609-6
e
n°
2000.38.00.043360-02.4
onde
discute
a
inconstitucionalidade das contribuições para o SEBRAE e SESC respectivamente,
alegando ofensa ao princípio da legalidade administrativa em razão do
lançamento de crédito tributário suspenso por força de decisão judicial.
10. O artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe sobre as hipóteses nas
_quais a exigibilidade do crédito fica suspensa, conforme transcrito a seguir: _ Art.
151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
l - moratória; ll - o depósito do seu montante integral; Ill - as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; .
l V - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
(Inciso incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
VI - o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
11. No presente caso, a exigibilidade do crédito não está suspensa uma vez que
não ocorreram nenhuma das hipóteses acima transcritas. Em consulta feita
através da “lnternet" a respeito do andamento dos processos acima citados,
fls.87l92, verificou-se que no processo 2000.38.00.043360-0 (relativo a
contribuições para o SESC) foi indeferida liminar em 06/12/2000 e no processo
2000.38.00.043609-6 (relativo a contribuições para o SEBRAE) não houve
concessão de liminar, tendo sido emitida sentença com exame do mérito com
pedido procedente em parte. Além disso, os processos continuam pendentes de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.835 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012890/2008-64
5
julgamento na instância superior, conforme indicam as citadas “consultas
processuais".
12. Cumpre esclarecer que a presente NFLD foi lavrada para que, em caso de
decisão favorável ao INSS em instância definitiva, sejam cobrados os valores
apurados, (no caso não depositados judicialmente). Por outro lado, em decisão
judicial desfavorável ao INSS, o crédito lançado será desconstituído e o processo
definitivamente arquivado.
13. Quanto às alegações da defesa a respeito da cobrança de acréscimos legais,
temos que o lançamento de multa e juros de mora - art. 34 e 35 da Lei n°
8.212/91 - segue o lançamento do crédito decorrente da obrigação tributária
principal que, no caso, encontra-se aguardando decisão judicial definitiva.
14. A fundamentação legal para a cobrança de juros bem como a forma pela 'qual
os mesmos foram calculados estão transcritas às fls. 13 no relatório de
Fundamentos Legais das Rubricas, cuja cópia foi enviada à empresa como parte
integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, tendo a
fiscalização se limitado a dar efetivo cumprimento à léi, uma vez que seu ato é
vinculado.
15. Ademais, as taxas de juros aplicadas se acham amparadas legalmente no art.
13, da Lei 9.065/95, que dispõe que para os títulos federais a partir de 1° de abril
de 1995 os juros serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, estando a previsão para a
cobrança de juros contida no art. 34, da Lei 8.212/91, que teve sua vigência
restabelecida pela Medida Provisória 1.571, de 01/04/97, convalidada pelas
Medidas Provisórias 1523-8/97 e 1.596-14/97, transformada na Lei 9.528/97 de
11/12/97, mantendo o entendimento da citada Lei 9.065/95.Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 248
DF CARF MF
Original